Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701055-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ELEUZA MARIA DE JESUS DA SILVA, ISABEL CRISTINA DA SILVA, VICTOR RONES DA SILVA, VINICIUS RONES DA SILVA, ANTÔNIO FELISBINO FILHO, AMARILDO CHERIGATH AGRAVADO: NANDI &amp; ATTIE LTDA DESPACHO ELEUZA MARIA DE JESUS DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de fatos e provas, a jurisprudência da Corte Superior não está pacificada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003